Tribunal: STF
Processo: AR 1950
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EMBARGOS À EXECUÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (§ 16 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
Relatório
    1. Em 30.4.2014, o Supremo Tribunal Federal manteve decisão pela qual negou seguimento à ação rescisória ajuizada pelo Município de Santos/SP contra a Companhia Docas do Estado de São Paulo – Codesp e condenou aquele Município ao pagamento de “honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa” (fls. 732-750).
    2. Esse acórdão transitou em julgado em 1º.12.2014 (fl. 784).
    3. Em 17.5.2019, Galotti e Advogados Associados protocolizou petição de cumprimento de sentença e informou que o Município de Santos/SP “restou condenado ao pagamento do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, referente à verba honorária de sucumbência” (fl. 795).
    Ressaltou que o valor do crédito atualizado totalizaria R$ 22.720,15 (vinte e dois mil, setecentos e vinte reais e quinze centavos), sendo R$ 14.753,35 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos) dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa e R$ 7.966,80 (sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) de “juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (54 meses)” (fl. 799).
    4. Em 28.6.2019, determinei fosse o Município de Santos/SP intimado para apresentar impugnação (fls. 857-858).
    5. Em 16.9.2019, o Município de Santos apresentou impugnação à execução e salientou haver equívoco nos cálculos apresentados pelo exequente.
    Explicou que “foram incluídos nos cálculos apresentados juros de mora no cômputo das verbas sucumbenciais”(fl. 2, e-doc. 21).
    Argumentou que “os honorários advocatícios estipulados em face do Poder Público somente são passíveis de atualização monetária e sem a incidência de juros de mora desde a data do trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 21).
    Sustentou “não exist[ir] mora da Fazenda Pública, uma vez que o pagamento da verba sucumbencial depende[ria] da expedição de precatórios pagos de acordo com o Artigo 100 da Constituição Federal e Artigo 534 do NCPC e somente haverá a mora propriamente dita se o Poder Público não efetuar o pagamento dentro do prazo legal” (fl. 2, e-doc. 21).
    Pede “seja acolhida a presente IMPUGNAÇÃO, afastando-se o excesso de execução para adequá-la ao valor de R$ 14.753,35 (quatorze mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), condenando-se, ainda, o ora Impugnado nos consectários legais” (fl. 4, e-doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Ressalto que no inc. II do art. 21, o art. 341 e 343 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal se autoriza o julgamento monocrático dos embargos à execução. Nesse sentido, também, o que se decidiu no julgamento da Ação Cível Originária n. 342-EE-AgR/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 16.6.2011.
    7. O que se põe em foco na presente impugnação é se incidem juros de mora no pagamento de honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado da decisão.
    Razão jurídica assiste a Galotti e Advogados Associados, que incluiu nos cálculos o valor a ser executado de R$ 7.966,80 (sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) referente a juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. 
    No §16 do art. 85 do Código de Processo Civil se estabelece:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
    Nesse sentido era, anteriormente ao Código de Processo Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RESP 142.421-Agr/PR, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 25.02.2014; AG 1.144.060-AgR/DF, Relator o Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma. DJe 6.11.2009; RESP 492.171/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 04.04.2005
    Ainda em hipóteses nas quais os honorários são fixados, como se deu na espécie, em percentual sob o valor da causa, os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
    Esses são os ensinamentos de Rogério Licastro Torres de Mello:
    “Se a condenação em honorária sucumbencial se der conforme a regra geral (fixação em percentual de 10% a 20%), a regra do trânsito em julgado como termo inicial para a fluência dos juros moratórios exposta no § 16 sob análise aplica-se igualmente: até a formação da coisa julgada, considera o legislador não haver propriamente mora; com o advento do trânsito em julgado, tem-se, para o legislador processual civil, a consumação da honorária sucumbencial devida e a respectiva mora em caso de não pagamento” (Mello, Rogério Licastro Torres de. Honorários Advocatícios [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, RB-2.35). 
    Nesse mesmo sentido vêm decidindo os Ministros deste Supremo tribunal Federal: ACO 1.226-ExecFazPub-EE/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2017; ACO 307-ExecFazPub-EE/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 29.6.2017; ACO 2.245-ExecFazPub-EE/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 16.3.2018.
    8. Tendo sido impugnada a execução, serão devidos honorários advocatícios, nos termos do que se dispõe no § 7º do art. 85 do Código de Processo Civil
    9. Pelo exposto, julgo improcedentes os embargos à execução e condeno o Município de Santos ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento destes embargos fixados no valor de R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais), nos termos dos §§ 2º , 7º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora